Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005709-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), EMERSON PAES DOS SANTOS - CPF: 713.999.701-27 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), ADÃO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 052.214.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRUZ REZENDE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 2o,
CAPUT
, DA LEI N.o 12.850/13, ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 E ART. 33
, CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1.
ARGUIDA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE IMPETRADA
– IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – NATUREZA RELATIVA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – NÃO IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO OPERADA – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
2. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
OFENSA AO DIREITO DO ACUSADO DE ESCOLHER LIVREMENTE ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA – NOVAS PATRONAS HABILITADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE NÃO FORAM INTIMADAS PARA APRESENTAREM AS RAZÕES RECURSAIS – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O CUMPRIMENTO DO ATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR –
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não prospera a tese arguida pelas impetrantes quanto à incompetência absoluta da autoridade impetrada para processar e julgar a ação penal correlata, uma vez que a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício estadual.

In casu,
o processo correlato foi instruído e sentenciado pela d. autoridade tida por coatora, sem que, em qualquer momento da instrução criminal, tenha sido suscitada a nulidade, operando-se, pois, a prorrogação da competência do juízo, mesmo porque, como não foi demonstrado o prejuízo acarretado às partes, não há falar em nulidade a ser reconhecida, consoante a regra do art. 563 do CPP.

2.

Constitui-se direito inafastável do acusado a livre escolha de seu defensor, uma vez que isto exige o estabelecimento de confiança com seu advogado. Assim, na inércia do patrono constituído nos autos para o exercício de algum ato processual, imprescindível que seja oportunizado ao denunciado prazo para que indigite um novo causídico de sua confiança, antes da prévia nomeação pelo juízo de defensor dativo ou de determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública, sob pena de caracterizar nulidade por cerceamento de defesa.

No caso em apreço, o d. magistrado singular não verificou que, após a prolação da sentença, houve a habilitação de novas advogadas para assistir o paciente, tendo, então, sem previamente intimá-las ou ao acusado, para oportunizá-lo o direito de escolha de causídicos de sua confiança, nomeado defensor dativo para apresentar as razões recursais.

3.

Ordem parcialmente concedida para tão somente declarar nula a nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente, com a consequente reabertura de prazo para que as advogadas constituídas no processo originário, após a prolação da sentença, apresentem as razões do apelo e, acaso exista inércia destas, que seja providenciada pelo d. juízo singular a intimação pessoal do favorecido nessa ordem para exercer o direito de nomear advogado de sua confiança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

D
RA. KELLY CRISTINA SILVA AMARAL

DRA. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

PACIENTE

EMERSON PAES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
em que tramitou a

Ação Penal n.o 0002172-44.2019.8.11.0008 - cód. 149775
, na qual o increpado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13, no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e no art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico aduzindo que
é nula
ab initio
a ação penal ajuizada em 1o grau,
porquanto
conduzida e julgada por juízo absolutamente incompetente
, uma vez que o paciente foi acusado, dentre outros delitos, de integrar organização criminosa, que, consoante a norma de organização judiciária estadual, deve ser processado perante o d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual possui competência absoluta em razão da matéria
.

Lado outro, sustentam a ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois, após a inércia do advogado habilitado nos autos, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as razões do recurso de apelação, a d. autoridade tida por coatora nomeou advogado dativo,
sem antes oportunizar ao condenado o direito de nomear outro causídico de sua confiança ou demonstrar interesse de ser assistido pela i. Defensoria Pública,
em evidente afronta
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no bojo da ação penal ajuizada em 1o grau, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, além de pugnarem a antecipação dos efeitos da tutela para cassar a decisão que nomeou advogado dativo parar realizar a defesa técnica do paciente na fase recursal, devolvendo o prazo para a apresentação das razões do apelo.

E,
no mérito
, pleiteiam a ratificação da liminar porventura deferida, além da declaração de nulidade
ab initio
do processo originário e, oportunamente, pela
intimação pessoal das causídicas da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 82392990 ao ID 82392994.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1022140-33.2020.8.11.0000, ocasião em que determinei a prévia requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, prestadas sob o ID 82960998 ao ID 82960999.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida
mediante decisão exarada sob o ID 83245987.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 84000457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Emerson Paes dos Santos
foi denunciado, processado e condenado nos autos da
Ação Penal n.o 0002172-44.2019.8.11.0008 - cód. 149775
, pela prática dos crimes tipificados no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13, no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e no art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo sancionado com 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa.

1.

Da alegada incompetência da autoridade impetrada:

Consoante relatado, as impetrantes suscitam a incompetência
absoluta
do d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT para processar e julgar a ação penal ajuizada em face do paciente e demais corréus, uma vez que o feito apurou, dentre outros, o delito de organização criminosa, de modo que a respectiva competência recairia sobre o d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Capital, consoante as regras de organização judiciária do Estado de Mato Grosso.

Todavia, nada obstante os judiciosos argumentos expendidos na exordial do
mandamus,
concluo que a tese não enseja a concessão da presente ordem
.

Neste ponto, vale frisar que não se desconhece que o Provimento n.o 04/2008 do Conselho da Magistratura do TJMT e a Resolução n.o 23/2014 do Tribunal Pleno deste eg. Sodalício [posteriormente alterada pela Resolução n.o 11/2017-TP/TJMT] dispõem que, via de regra, a competência para o processamento e julgamento dos crimes praticados por organização criminosa em todo o Estado será do juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT (antiga 15.a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública).

No entanto, ao contrário do que entendem as impetrantes, a eventual inobservância à competência especializada da 7.a Vara Criminal da Capital
não dá azo à nulidade absoluta
, mas
meramente relativa
, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo inicialmente incompetente.

Por apego à clareza, cumpre esclarecer que as competências materiais (
ratione materiae
), discriminadas pela própria Constituição Federal, a exemplo das competências afetas ao Tribunal do Júri (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d,
CF), à Justiça Eleitoral (art. 121 da CF) ou Militar (art. 124, § único, da CF), de fato detêm natureza absoluta, ou seja, não podem ser modificadas ou flexibilizadas, sob pena de nulidade insanável, motivo pelo qual devem ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.

Lado outro, o descumprimento da competência decorrente da especialização das Varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) mediante Provimentos e Resoluções, acaso não seja arguido e desafiado tempestiva e oportunamente pela parte interessada, não acarreta, automaticamente, a nulidade.

A questão é mais bem explicada na lição de PACELLI,
in verbis:

“A nosso juízo,
somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria,
o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.
).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de
. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”.
(HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não discrepa o entendimento firmado, outrossim, no eg. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. REGRA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA VIA ADEQUADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Estão devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico e as respectivas prorrogações, uma vez que adequadamente justificada a necessidade das medidas, com o esclarecimento de serem imprescindíveis às investigações.
2. A propósito da alegada incompetência do Juízo que processa a ação penal, correta a conclusão do Tribunal local no sentido de que a matéria deveria ser arguida por meio de exceção, tendo em vista que se trata de regra de competência territorial em razão da matéria,
já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa
,
precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP
(...). 3. (...). 4. Ordem denegada.”
(HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
PROVIMENTO. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JÁ EXISTENTE: REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EDIÇÃO DE NOVO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1.

A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de "lavagem" de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP.
2. Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie.
4. Firmada a competência pela edição de novo provimento, a observância de regra anterior que determinava a redistribuição dos feitos às varas indicadas no anterior perdeu a razão de ser. 5. Ordem denegada.”
(HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009).

Na hipótese, verifica-se que a i. Defesa do paciente, após o ato citatório cumprido, não arguiu a incompetência do juízo na instância de origem na defesa prévia apresentada, tampouco o fez nas alegações finais, pretendendo, indevidamente, corrigir a situação por intermédio da presente impetração, que foi protocolada somente após a sentença condenatória ter sido proferida.

Impende consignar também que nos
habeas corpus
anteriormente manejados em prol do ora paciente, em nada a i. Defesa se insurgiu contra a (in)competência da 3.a Vara de Barra do Bugres para processar e julgar a ação penal correlata, tendo se limitado a pleitear a revogação da prisão preventiva a ele imposta.

Assim sendo, nos termos analógicos (art. 3.o do CPP) do art. 43 do Código de Processo Civil, que estatui a
regra da
perpetuatio jurisdictionis,

entendo que

se operou a prorrogação do juízo de Barra do Bugres para julgar a lide originária deste
writ
,
como, aliás, já o fez, haja vista a sentença proferida nos autos de origem em
30/04/2020
, restando, portanto,
preclusa a arguição de incompetência aqui expendida
.

A propósito:

“Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta
.”

Ainda que não se considerasse prorrogada a competência do juízo de Barra do Bugres,
ad argumentandum tantum,
tampouco haveria que se cogitar a nulidade dos atos processuais aperfeiçoados naquela comarca, uma vez que
não foi demonstrado qualquer prejuízo acarretado pelo paciente
, à luz do princípio do
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
:

“Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Pelo contrário, são notórios os percalços enfrentados pela 7.a Vara Criminal da Capital, decorrente do expressivo volume de processos complexos ali em trâmite, sendo igualmente conhecida a realidade institucional do próprio Poder Judiciário como um todo, de modo que, a meu ver, ter seu processo-crime conduzido e julgado pela 3.a Vara de Barra do Bugres resultou em uma prestação jurisdicional mais célere ao paciente, o qual foi preso em flagrante em
12/03/2019
, tendo a denúncia sido recebida em
08/10/2019
,

e teve o feito sentenciado em
30/04/2020
, a despeito de se tratar de ação penal multitudinária, que apura pluralidade de crimes e conta com 12 (doze) réus.

Diante do exposto, concluo que desmerece prosperar a pretensão mandamental pelo reconhecimento da incompetência absoluta da autoridade impetrada.

2.

Do alegado cerceamento de defesa:

Lado outro, no que tange à alardeada ofensa ao direito de escolha de advogado de confiança do paciente,
entendo que razão assiste às impetrantes
.

Depreende-se da prova pré-constituída que durante toda a instrução criminal da ação penal originária a defesa técnica do favorecido nessa ordem foi exercida pelo advogado Lourival Cruz Dias, inscrito na OAB/MT sob o n.o 19.538.

Contudo, após a prolação da sentença penal condenatória e a intimação pessoal do increpado, com a sua respectiva assinatura do termo de apelação, juntou-se ao processo correlato, na data de
17/08/2020,

a petição de interposição do recurso, subscrita pelas patronas Vanessa Souza de Oliveira, inscrita na OAB/MT sob o n.o 24.551, e Kelly Cristina Silva Amaral, inscrita sob o n.o 28.312, com o respectivo mandato procuratório
, bem como um termo de revogação e cancelamento da procuração anterior outorgada ao defensor que, até então, estava habilitado no feito (ID 82392996 - Págs. 7/9).

Sucede que no dia
06/10/2020
,
sem se atentar para a juntada dos aludidos documentos, o d. magistrado singular proferiu o seguinte despacho,
in verbis:

“Vistos...

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o d. causídico Lourival da Cruz Dias deixou transcorrer o prazo in albis desde a data de 10/06/2020, sem apresentar o recurso de apelação, e, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do contraditório e da ampla defesa, desde já, nomeio o Doutor Eder José Alves – OAB/MT 24.709, para no prazo legal, apresentar as razões de apelação em favor dos acusados
Emerson Paes dos Santos
, Erison Gomes da Silva, Josimar Maria da Silva, Josivaldo Maria da Silva, Marcelo Cruz Rezende Jesus, Wanderley Ambrosio da Silva, Willian Santana Rocha, arbitro 02 (dois) URH, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Após, dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público, para oferecimento das contrarrazões, no prazo legal.

Com a apresentação das razões recursais e contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.”

Portanto, resta evidente que a d. autoridade tida por coatora, sem antes determinar a intimação das advogadas habilitadas nos autos e tampouco oportunizar ao paciente o direito de nomear patrono de sua confiança, procedeu à nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões recursais, o qual, acostou ao feito a aludida peça, sendo, após a juntada das contrarrazões do i. órgão ministerial, o processo enviado a esta eg. Corte de Justiça.

Pois bem. No âmbito da garantia constitucional à ampla defesa, o Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 263, que se o investigado/acusado não possuir advogado constituído, terá, em seu favor, nomeado um defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a qualquer tempo, constituir outro que seja de sua confiança, ou defender-se a si mesmo, acaso possua habilitação.

Com isso, por exigir o estabelecimento de uma relação de confiança entre o réu e seu advogado,
é evidente que a escolha do defensor constitui-se em direito inafastável do sujeito
, o que evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa na nomeação direita de defensor dativo ou na remessa dos autos à Defensoria Pública para exercer o contraditório, após a inércia do causídico regularmente constituído nos autos, sem que, antes, tenha sido oportunizado prazo para que o condenado indicasse outro profissional de sua confiança.

Aliás, este tem sido o posicionamento, ao qual me filio, tomado pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ e STF.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016). De modo contrário, permanecendo inerte o acusado, proceder-se-á à nomeação da Defensoria Pública.

3. No caso em exame, a inexistência injustificada de intimação do advogado constituído e do réu para nomeação de novo defensor constitui nulidade, pois evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança, eiva reforçada, ainda, pela dispensa, por ocasião da audiência de instrução, de três testemunhas arroladas pela defesa, as quais, em seu entender, seriam fundamentais para o deslinde do processo.

4. Recurso provido para declarar a nulidade a partir da defesa prévia, devendo ser intimado o paciente para indicação de defensor de sua escolha”
(RHC 101.833/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS DIRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA
.

1. Após o abandono da causa pelo advogado à época constituído pelo réu, não fora este previamente intimado para constituição de novo causídico, tendo o Magistrado, após constatar que o mesmo estava recolhido em estabelecimento prisional, determinado diretamente a remessa dos autos à Defensoria Pública.

2. Este Tribunal Superior pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção, vêm afirmando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 14/8/2014). E, ainda, que, "no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp. n. 1.512.879/MA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 6/10/2016).

3. A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual.

4. Patente o constrangimento ilegal no caso dos autos decorrente da remessa direta do feito à Defensoria Pública diante do abandono da causa do advogado constituído pelo réu, que se encontrava preso, sem sua prévia intimação para que, querendo, indicasse outro causídico de sua confiança.

5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1213085/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) – destaquei.

Desta feita, na presente hipótese, não restam dúvidas de que, diante da inércia na realização de ato processual para o qual havia sido intimado o advogado constituído no feito correlato, deveria ter sido oportunizado ao paciente prazo para sanear a omissão do causídico, o que não ocorreu, mesmo porque novas patronas já haviam sido habilitadas nos autos e sequer foram intimadas para cumprir o ato, a caracterizar o cerceamento de defesa.

E, conquanto as razões recursais tenham sido apresentadas pelo defensor dativo, na linha do posicionamento tomado pela Corte Superior, tal providência não supre a exigência de deferimento de oportunidade ao acusado indigitar outro defensor de sua confiança para atuar no processo, restando evidente a ocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, que foi cerceada.

Portanto, torna-se imperiosa a declaração da nulidade da decisão judicial que nomeou defensor dativo para exercer a defesa técnica do paciente, sem previamente intimá-lo para exercer o direito de escolha de advogado de sua confiança, tampouco as advogadas por ele habilitadas nos autos após a prolação de sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EMERSON PAES DOS SANTOS, para tão somente
declarar nula a decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora no dia 06/10/2020,
por meio da qual nomeou defensor dativo para exercer a defesa técnica do paciente nos autos originários.

Por consequência,
determino à d. autoridade impetrada
que,
em favor do paciente,
seja
reaberto

o prazo para apresentação de suas razões recursais
, com a devida
intimação das advogadas Vanessa Souza de Oliveira, inscrita na OAB/MT sob o n.o 24.551, e Kelly Cristina Silva Amaral, inscrita sob o n.o 28.312
, devidamente habilitadas nos autos da ação penal originária, para que apresentem as razões do apelo, e,
acaso transcorrido o prazo
in albis
, que seja providenciada a intimação pessoal de
Emerson Paes dos Santos
para indicar advogado de sua confiança, sob pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado defensor dativo ou enviado os autos à Defensoria Pública, nos termos do art. 263 do CPP.

No mais, com as informações nestes autos de que o processo correlato já foi enviado a este eg. Sodalício,
determino à diligente Secretaria Criminal Unificada

que
extraia cópias

do presente acórdão e
junte
ao Recurso de Apelação n.o 0002172-44.2019.8.11.0008 e, sem fazer conclusos tais autos ao gabinete do relator, que providencie a devolução do feito,
com a máxima celeridade
, ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, para que este cumpra as determinações exaradas nesta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021